Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-75.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700236-75.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA ROBERTA DE OLIVEIRA MORGON DA ROCHA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 63013978, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 33a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se pedido de inscrição para Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora